Tribunal: TJDFT
Processo: 0739049-32.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE AFASTADA. AÇÃO MONITÓRIA. PRECATÓRIO. QUOTA PARTE. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. TEORIA DA ACTIO NATA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Da mera leitura da apelação podem ser extraídos os fundamentos pelos quais a apelante pretende a reforma da sentença, contrastando-os com os nela motivados, o que possibilita, inclusive, o pleno contraditório. Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade rejeitada.
2. Presente a prova escrita sem eficácia de título executivo (artigo 700 do CPC), a delimitação da importância devida, o valor atual da coisa reclamada e o conteúdo patrimonial em discussão (parágrafo segundo, e incisos, do artigo 700 do CPC), cabível a Ação Monitória, porquanto preenchidos os pressupostos imprescindíveis para o seu ajuizamento.
3. Com relação ao prazo prescricional, aplica-se a disposição contida no artigo 700 do CPC, de forma que incide ao caso a prescrição quinquenal (artigo 206, §5o, I, do Código Civil).
4. Acessão do crédito, pelo réu teria sido documentada em escrituras públicas lavradas em 06/12/2017 e 21/03/2018, medida bastante a conferir publicidade ao ato. Constata-se, portanto, que a operação, da qual derivaria o crédito que afirma titularizar a requerente, teria sido submetida a ampla publicidade, fazendo emergir, desde o registro da última escritura (21/03/2018), a exigibilidade da obrigação.
5.Assim, datando de 21/03/2018 o termo a quo do interregno prescricional, que se aperfeiçoou em cinco anos e, tendo em vista que a ação somente fora ajuizada em 19/09//2023, prescrito o direito acionário.
6. Apelação conhecida e desprovida.